Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENHORA DE VALOR NA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO RECUPERACIONAL. COMPETÊNCIA.
1. Os atos de constrição patrimonial e de liberação ou de requisição de valores e bens da empresa em recuperação judicial devem ser controlados pelo juízo recuperacional. Inteligência do artigo 76, "caput" da Lei 11.101/2005.
2. Negou-se provimento ao recurso.